Tribunal: TJPA
Processo: 0009538-72.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009538-72.2018.8.14.0013

APELANTE: JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CP, A ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FICA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, E NÃO DO CONDENADO, SENDO QUE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA, DESDE QUE COMPROVADA, DEVERÁ SER ANALISADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO PENAL interposto em favor de
JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA
(ID 9630416), através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 171, §2º, VI, do Código Penal a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários, conforme sentença de ID 9630402.

Segundo a exordial acusatória:

[...] no início do mês de abril de 2018, a vítima BRUNA SANTIAGO CHAVES anunciou no site "OLX-PA" a venda de seu veículo MARCA/MODELO VW/PARATI 1.6 SURF, ANO FAB/MODELO 2008/2008, COR PRETA, PLACA JWA0781, CHASSI 9BWBO5W28T182423.

No dia 28/04/2018, ela recebeu mensagens através do aplicativo de mensagens "WhatsApp", de uma pessoa que se identificou com o nome de "Fernando", dizendo ser irmão de Joelson Pacheco de Oliveira, o qual estaria interessado na compra do veículo.

Na mesma data, JOELSON veio até Capanema/PA e realizou a seguinte negociação com ela: no dia 05/05/2018, ele lhe daria o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, bem como lhe entregou um cheque pré-datado para o dia 15/05/2018, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Entretanto, JOELSON nunca retornou para efetuar o pagamento do valor, além do que o Cheque do Banco do Brasil n° 850310, Agência 1882, foi depositado na conta-corrente da vítima, porém não foi compensado pelo motivo 28 (sustação por furto ou roubo).

Ela afirma que ainda mantém contato com o autor do fato, todavia ele sempre lhe engana dizendo que está retornando para Capanema para lhe entregar o veículo.

Utilizando o mesmo modus operandi, em continuidade delitiva, o indiciado induziu também a erro a vítima Carlos Zenito de Oliveira Pacheco, quando este anunciou nas redes sociais a venda de um veículo automotor tipo FIAT/PALIO, ANO/MODELO 2000/2000, COR PRETA, LIND 7678, CHASSI 9BD178296Y2170464.

No mês de abril de 2018, JOELSON entrou em contato com ele via "WatsApp", informando que tinha interesse na compra do referido veículo. Carlos efetuou a venda do automóvel por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e como pagamento, recebeu um cheque do Banco do Brasil de n° 850309, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), combinando-se que quando o cheque fosse compensado, a vítima faria a entrega do documento do veículo e devolveria a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Carlos afirma que achou o negócio interessante, razão pelo qual recebeu o cheque e entregou o veículo. Ao tentar compensar o cheque, não obteve êxito, por ausência de fundos. Relata que ainda mantém contato telefônico com JOELSON, porém o autor do fato mente à vítima, informando que está retornando para Capanema.

Narra a peça informativa que o indiciado é contumaz na prática de estelionatos, e não prestou depoimento na Unidade Policial por se encontrar em local incerto e não sabido.”

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do artigo 171, §2º, VI, do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas por insuficiência de provas. Alternativamente, a defesa requereu a modificação da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos. Por fim, requereu a exclusão da condenação em custas processuais ou parcelamento.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de estelionato restou devidamente comprovada pelo recibo de compra constante no ID 9630282 - Pág. 35, no qual consta o ora recorrente como comprador do veículo FIAT/PALIO EX, ANO 2000, COR PRETA, LIND 7678, de propriedade da vítima CARLOS ZENITO DE OLIVEIRA PACHECO, estando discriminado em tal documento a forma de pagamento ajustado entre ambos, consistente no valor de 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o qual seria pago mediante o cheque constante no ID 9630282 - Págs. 33/34, bem como, em relação à vítima BRUNA SANTIAGO CHAVES, a materialidade delitiva restou configurada por meio do cheque de ID 9630282 - Pág. 39.

A autoria delitiva ficou comprovado, merecendo destaque o depoimento da vítima CARLOS ZENITO DE OLIVEIRA PACHECO, em juízo (ID 9630371), confirmou a prática delitiva imputada ao apelante, relatando o seguinte:

“Que anunciou a venda de seu carro e logo recebeu uma mensagem no réu, o qual se identificou como JOELSON, residente na cidade de Bragança/PA e que tinha interesse no veículo, logo se iniciou a negociação. Que no dia 23/04/2018, o réu entregou ao depoente um cheque “pré-datado e cruzado” no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deveria ser compensado em sua conta bancária no dia 05/05/2018, ocasião em que CARLOS ZENITO devolveria ao réu a quantia de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), bem como entregaria a documentação do veículo. No dia combinado o cheque não fora compensado por ausência de fundos. Em contato com a acusado, este se justificou prometendo que pagaria em espécie na semana seguinte. O declarante novamente tentou compensar o chegue, o qual fora novamente devolvido, razão pela qual procurou a polícia. Que acreditou no réu, além disso, asseverou que em momento algum o acusado quis devolver seu veículo, apenas tentava justificar a ausência de pagamento, o qual nunca aconteceu. Quanto ao veículo, desconhece o paradeiro deste, entretanto, afirmou que está pendente mandado de busca e apreensão visando alcançar o bem móvel. O depoente também menciona que soube que o réu aplicou o mesmo golpe em outra vítima”.

A vítima BRUNA SANTIAGO CHAVES, na fase policial (ID 9630281 - Pág. 13), reconheceu o ora recorrente como autor do delito (auto de reconhecimento de ID 9630281 - Pág. 15), verbis:

“Que, no início do mês de abriu/2018, anunciou no site OLX-PA a venda de seu VEICULO MARCA/MODELO VW/PARATI 1.6 SURF, ANO FAB/MODELO 2008/2008, COR PRETA, PLACA JWA0781, CHASSI 9BWB05W28T182423, REGISTRADO EM NOME DE ELVES CLEBER DA SILVA COSTA; QUE, no 28/04/2018, recebeu mensagens através do aplicativo "whatsapp", de uma pessoa que se identificou com o nome de "FERNANDO", dizendo ser irmão de um homem chamado JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA, o qual estaria interessado em comprar o veículo; QUE, na data de 28/04/2018, JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA veio até esta cidade de Capanema e realizou a seguinte negociação com a declarante: no dia 05/05/2018, JOELSON lhe daria o valor em espécie de R$ 1.500,00 e um cheque pré-datado para o dia 15/05/2018, no valor de R$ 20.000,00; QUE, JOELSON nunca retornou para efetuar o pagamento de R$ 1.500,00 e o Cheque do Banco do Brasil n° 850310, Agência 1882 foi depositado na conta corrente da declarante, porém não foi compensado pelo motivo 28 (Contra-ordem (ou revogação) ou oposição (ou sustentação) ocasionada por furto ou roubo; QUE, afirma que ainda mantém contato com JOELSON e que o mesmo vive mentindo, dizendo que esta retornando para Capanema, para lhe entregar o veículo”

O apelante ao ser interrogado (ID 9630371), confirmou ter efetuado o pagamento dos veículos das vítimas CARLOS e BRUNA por meio de cheques de terceiros e, uma vez passados os cheques, estes nunca foram compensados e o recorrente não complementava o pagamento, bem como também não devolvia os veículos adquiridos mediante ardil. Afirmou, ainda, que já vitimou cerca de oito pessoas.

Trago decisão jurisprudencial sobre a matéria.

“Evidenciado o dolo consistente na intenção deliberada de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante fraude, impõe-se a rejeição da tese absolutória - Nos termos do enunciado da Súmula nº 231, do STJ, incabível a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes - Inviável o deferimento da isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo Juízo da execução. (TJ-MG - APR: 10521160006503001 Ponte Nova, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Requereu a modificação da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos. No entanto, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de modificação da pena restritiva de direitos, ex vi o art. 66, V, “a”, e art. 148, caput, da Lei de Execução Penal, in verbis:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução: V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

É competência do Juízo da Execução Penal analisar o pedido de modificação das penas restritivas de direito, ex vi o art. 66, V e art. 148, caput, da Lei de Execução Penal. (TJSC - APL: 00141463220128240018 Chapecó 0014146- 32.2012.8.24.0018, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Turma Recursal).

“Não cabe ao acusado eleger a pena restritiva de direito que melhor lhe convém, devendo informar ao juízo da execução qualquer dificuldade ou impossibilidade de cumprimento, ocasião em que, comprovada a necessidade, a alteração poderá ser realizada. (TJ-MG - APR: 10394200004825001 Manhuaçu, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022).

Observados os requisitos legais do art. 44 do CP, a escolha das penas restritivas de direitos fica a critério do magistrado, e não do condenado, sendo que eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da medida, desde que comprovada, deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 45, § 2º, do CP, e dos arts. 66, V, a, 148 e 169, todos da LEP. (TJ-MG - APR: 10241170039556001 Esmeraldas, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021).

Quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais, aponto que a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispõe que o réu pobre é isento do pagamento das custas processuais.

Entretanto, o Código de Processo Penal é taxativo em seu art. 804, preceituando que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais, in verbis:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita e pobre no sentido da lei, como no caso dos autos, em que os Apelantes foram patrocinados por um Defensor Dativo, não lhes é cabível a isenção das custas processuais, mas, tão somente, a suspensão daquelas pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando, então, em não havendo condições financeiras para quitarem o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, era o art. 12 da Lei nº 1.060/50, que tratava da concessão de assistência judiciária aos necessitados:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

O referido dispositivo foi revogado a quando da edição do Novo Código de Processo Civil, que trata do mesmo assunto em seu art. 98, §§ 2º e 3º, podendo ser aplicado ao caso em questão por analogia, como preleciona o art. 3º, do CPP1 . Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido:

“Não é possível conceder isenção das custas processuais previstas no art. 804 do CPP, ainda que o réu seja beneficiário de justiça gratuita, conforme jurisprudência do STJ. Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento das custas é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (Informações complementares à ementa. AgRg no AREsp 1416068 / PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 12.03.2019, publicado em 22.03.2019).

Dessa feita, entendo que o Apelante não poderá ser isento do pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução avaliar as suas situações de miserabilidade e conceder-lhes a suspensão pelo prazo de 05 (cinco) anos.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e julgo-os improvidos. É o voto.

Dessa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022